Tribunal: TJDFT
Processo: 0752899-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por MIRACY CARNEIRO AOIAMA contra Julgado proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos judiciais n. 0704938-79.2020.8.07.0016, deu provimento ao Recurso Inominado apresentado pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, para reconhecer a prescrição da pretensão da Autora de receber crédito reconhecido pela Administração Pública. Inconformada, sustenta, em síntese, que a egrégia Primeira Turma Recursal contrariou entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de REsp repetitivo que resultou na edição do Tema n. 23, no sentido de que “o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil”. Afirma que o direito pleiteado pela reclamante foi reconhecido administrativamente no dia 13/03/2019 e se encontra pendente de pagamento, fato que interrompe\suspende o transcurso do prazo prescricional, nos termos do precedente referido. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à Reclamação, e, no mérito, pela cassação do v. acórdão reclamado, dirimindo a controvérsia com o Tema n. 23 do STJ. Pleiteia, ainda, gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Código de Processo Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, a matéria está disciplinada na Resolução 03/16 do STJ e no artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT, cujo teor destaco: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) No caso, a Reclamante aponta como paradigma o REsp 1112114/SP, julgado pela Terceira Seção do C. STJ, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, que considera haver sido contrariado pelo v. acórdão reclamado. Confira-se o teor da tese fixada no paradigma invocado: O ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Registre-se que a questão discutida no precedente invocado consistiu em definir se estaria prescrita a pretensão ao recebimento de crédito por servidores públicos do Estado de São Paulo referente ao período de janeiro de 1992 a maio de 1994, se o Órgão ao qual o servidor é vinculado reconheceu a dívida, em 24/12/96 e 14/5/99, e se comprometendo a satisfazê-las a partir de junho de 1999. Emitiu, ainda, em 19/3/04, a certidão que demonstra o quantum debeatur ao servidor. Conforme constou do voto do Ministro Relator, decidiu-se, no caso concreto, que “o curso do prazo prescricional [...] foi interrompido pela expedição do comunicado de 24/12/96 e só recomeçou a ser computado, individualmente, a partir da expedição da certidão que traz consignado o valor do crédito do servidor, em 19/3/04. A partir dessa premissa, é de rigor reconhecer que o pleito formulado em 20/9/04 não foi atingido pela prescrição”. No presente caso, por sua vez, a Administração Pública teria declarado, por meio de ato administrativo publicado em janeiro de 2020, a existência de valores em favor da Requerente, referentes a cálculos retroativos da diferença de gratificação de titulação, diferença de gratificação natalícia 2005, atualizados pela SES-DF até o dia 13 de março de 2019, no importe de R$ 7.206,20 (sete mil duzentos e seis reais e vinte centavos). Diante desse quadro, a Turma Recursal reconheceu se tratar de reconhecimento de dívida já prescrita pela Administração Pública, o que seria inviável por expressa vedação da Lei Complementar n. 840/2011, cujo art. 177 dispõe: “A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública”. Assim, a controvérsia instaurada diz respeito à possibilidade ou não de haver renúncia à prescrição pela Administração Pública no âmbito do Distrito Federal, de acordo com o regime jurídico aplicados aos servidores públicos distritais (LC 840/2011). Nota-se, assim, que a premissa fixada no acórdão reclamado difere do tema tratado no supracitado recurso especial repetitivo julgado pelo STJ. No âmbito daquela Corte, há diversos precedentes a respeito da diferença entre interrupção e renúncia à prescrição, uma vez que somente se renuncia à prescrição consumada enquanto que a interrupção incide sobre prazo prescricional ainda em curso. Veja-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA. 1. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil). 2. No caso, tem-se servidor público aposentado em 3/5/2006, que, em 19/8/2010, requereu administrativamente a conversão de licença-prêmio em pecúnia. O processo administrativo no qual se reconheceu o direito foi encerrado em 4/10/2012, quando já superado o prazo prescricional da pretensão indenizatória, circunstância que configura a renúncia da prescrição. 3. Recurso especial provido. (REsp 1641117/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO PELA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta por servidor público contra a União em que se busca a revisão da aposentadoria mediante a contagem ponderada do tempo de serviço trabalhado sob condições insalubres durante o período celetista. 2. O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a vexata quaestio (fl. 475, e-STJ): "Por força dessas Orientações Normativas a Administração renunciou tacitamente à prescrição do fundo do direito em relação aos servidores aposentados há mais de cinco anos e passou a revisar os benefícios. Todavia, toma-se como termo inicial dos efeitos financeiros 06 de novembro de 2006, data do Acórdão n.o 2008/2006 do TCU. Portanto, não merece acolhimento a tese da requerida de que está prescrito o fundo de direito nesses casos". 3. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob este argumento: "não se pode dizer que a renúncia à prescrição teria surgido com o reconhecimento do direito pela Administração Pública, por meio da revisão administrativa do ato de concessão de aposentadoria, após o decurso do lapso quinquenal. Isso porque apenas por lei em sentido formal é possível para a Administração a renúncia à prescrição, conforme se depreende do art. 202, VI, do Código Civil, do art. 2o, Parágrafo único, II, da Lei 9.784/99 e do art. 112 da Lei 8.112/90". (fl. 755, e-STJ). 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 5. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "Reconhecido administrativamente parte desse período como atividade especial, no processo judicial discute-se não mais o ato concessório da aposentadoria mas o ato revisional que deferiu parcialmente a pretensão. A renúncia à prescrição não se confunde com a interrupção do prazo prescricional, uma vez que somente se renuncia à prescrição consumada enquanto que a interrupção incide sobre prazo prescricional ainda em curso. Desse modo, não se aplica na hipótese vertente o disposto no art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. (...) Portanto, o prazo prescricional de 5 anos - e não de 2,5 anos - reiniciou na data da publicação da decisão administrativa que julgou o requerimento revisional do servidor aposentado (...) (fls. 475-476, e-STJ)". Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1790678/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENÚNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, segundo a qual, o reconhecimento pela Administração Pública, do direito do interessado, enseja a interrupção do prazo prescricional, ou, se já consumado, sua renúncia. III ? A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V ? Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1855010/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) Assim, enquanto o precedente invocado se refere a interrupção da prescrição em relações jurídicas envolvendo a Administração Pública, o presente caso trata de renúncia à prescrição pelo ente público distrital. Vê-se, portanto, através do cotejo entre o caso concreto submetido à primeira Turma Recursal e a situação fática e jurídica que levou à conclusão tomada no julgamento do repetitivo pelo STJ, que se trata de situações distintas. Nesse sentido, ainda que o precedente invocado tenha sido julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não serve para supedanear a presente Reclamação, haja vista a ausência de similitude fática. O que se percebe é que diante do inconformismo com o resultado do julgamento, busca a Reclamante alterar o que foi decidido, finalidade para a qual não se presta a Reclamação, que tem contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial. Nesse sentido, confira-se: RECLAMAÇÃO. ACUMULAÇAO DE ARRAS E MULTA. PARADIGMA. RESP No 1.599.511/SP. INOVAÇÃO INADMITIDA. SÚMULA VINCULANTE No 10 DO STF. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSÃO. 1. Se recurso inominado tratou tão só da questão do sinal (arras confirmatórias) e da multa de 10% do valor pago, buscar desconstituir o acórdão, invocando o precedente citado, que trata de comissão de corretagem (REsp 1.599.511/SP) constitui inovação, que não se admite. 2. Não configurada divergência entre acórdão de Turma Recursal e paradigmas implica inadmissibilidade da reclamação, que não pode ser transformada em sucedâneo recursal contra decisões proferidas por Turma Recursal. 3. A reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 4. Não Admito a Reclamação.Unânime. (Acórdão n.1141216, 20180020020267RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 19/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018 Sendo assim, sem que haja subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada no precedente invocado, e considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator